Tribunal: TJSP
Processo: 0032974-90.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pleito de remessa dos autos à 33a Câmara de Direito Privado que não pode ser acolhido neste momento processual. Julgamento dos mandados de segurança e agravos de instrumento relacionados ao feito desde o ano de 2015, sendo certo, ainda, se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pleito de remessa dos autos à 33a Câmara de Direito Privado que não pode ser acolhido neste momento processual. Julgamento dos mandados de segurança e agravos de instrumento relacionados ao feito desde o ano de 2015, sendo certo, ainda, se tratar de matéria de competência comum e preferencial à E. Terceira Subseção (locação), consoante o disposto no art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013. V. Acórdão nos autos do agravo de instrumento no 2277670-33.2022.8.26.0000 que foi proferido em 11 de abril de 2023, anteriormente, portanto, à r. decisão monocrática nos autos do mandado de segurança no 2142773-34.2023.8.26.0000, a qual declinou a competência à C. 33a Câmara de Direito Privado. Manifestação clara de inconformismo com a r. decisão monocrática que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas dos pronunciamentos judiciais para o fim de completá-los, harmonizá-los, esclarecê-los ou afastar erro material. Embargos rejeitados.